Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715014-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REDUTOR NO GRAU MÍNIMO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIABILIDADE DAS DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita sobre violação arbitrária do domicílio quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de crime permanente de tráfico de drogas, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior de casa alheia, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006) se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros dos policiais, na apreensão de superlativa quantidade e variabilidade de entorpecentes e no encontro de petrechos e maquinário pesado comumente utilizados para mercancia ilícita de drogas em larga escala. 3. Não prospera o pleito de absolvição por atipicidade material, pois, a despeito da apreensão de simulacro de armamento, o crime de porte ilegal de arma de fogo se configurou com a apreensão de acessórios e munições de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) 4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção. 5. A segregação preventiva para preservação da ordem pública deve ser mantida, seja porque o réu respondeu ao processo preso, seja porque não se desconstituíram as razões legais que o levaram ao cárcere (art. 312, CPP). 6. Não cabe a restituição de veículo se o réu foi detido armazenando e transportando drogas dentro do automóvel, devendo ser mantida a decretação de perda desse bem em favor da União (art. 243, CF e art. 63, Lei n. 11.343/2006). 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Penal, asseverando a inexistência de fundadas razões para realização das buscas pessoal e domiciliar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 29 e 288, ambos do Código Penal, ao argumento de que não teria ocorrido associação criminosa, mas concurso de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 240 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Como se vê, o flagrante do crime permanente de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ não ocorreu ao acaso. No curso da instrução criminal, além dos fundamentos alhures citados, sobressaíram outros elementos concretos que consubstanciaram fundadas suspeitas aptas a justificar a entrada domiciliar. Nesse sentido, os policiais narraram que, antes de entrarem no imóvel, puderam ver pela janela a existência de maquinário utilizado no tráfico de drogas. O contexto não apenas legitimava a ação policial, como também obrigava os policiais a agirem (...), sob pena de serem responsabilizados penalmente pela omissão (...)” (ID 55679858). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 29 e 288, ambos do CP, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027